Tribunal: STF
Processo: RE 1553620
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. DOAÇÕES RECEBIDAS DO EXTERIOR. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA POR LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 132/2023. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO. TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DE NORMAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS À SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRESENTADA NO PROCESSO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.